Tribunal: STF
Processo: HC 146343
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.